Tribunal: TCU
Processo: 019.071/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Joaldo dos Santos Ferreira contra o Acórdão 6805/2025-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas no âmbito da Tomada de Contas Especial instaurada pelo INSS, condenando-o ao ressarcimento integral do débito apurado e aplicando-lhe multa com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Joaldo dos Santos Ferreira contra o Acórdão 6805/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.